Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005756-58.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1012269-36.2017.8.11.0015, deferiu liminarmente a busca e apreensão, contundo, indeferiu o pedido de remoção e alienação do veículo.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que o Julgador laborou em erro ao proferir o decisum. Aduz que a “decisão determinou, praticamente, a INDISPONIBILIDADE DO BEM, proibindo o Agravante de alienar ou remover da comarca a garantia, ferindo o que dispõe o 3;o, § 1.o do Decreto-lei 911/69 (...).”
Afirma que “vedar a remoção do veículo não encontra respaldo na legislação que disciplina os contratos de alienação fiduciária, uma vez que consolidar-se-á posse do Banco Credor decorridos 5 (cinco) dias da execução da liminar e não purgada a mora pelo Devedor.”
Segue argumentando que o que fez a Agravante optar pelo rito da Busca e Apreensão “foi a celeridade inerente a este rito especial, que possibilita a satisfação do crédito de forma imediata. Eliminar esta possibilidade seria inutilizar a busca e apreensão, pois, se não fosse caso de urgência, o autor optaria pelos procedimentos ordinários, como a reintegração de posse ou a ação executória.
Ressalta que “O bem alienado, todavia, trata-se de veículo, e estes, como se sabe, desvalorizam-se gradativamente dia após dia. Se o Banco Credor tiver que aguardar a 30 (trinta) dias para poder remover o veículo, o valor desta garantia irá diminuir.”
Enfim, assevera que almeja “reaver o crédito financiado para o Agravado, visto que este esta inadimplente. Para o veículo permanecer na comarca, seria necessário guardá-lo em pátios que são caríssimos, gerando mais custas a serem cobradas do requerido.”
Sob tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que, desde logo, seja deferida a remoção e alienação do veículo.
No mérito, pede o provimento do Recurso e a reforma da decisão vergastada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Portanto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498) e, na hipótese, pelo menos em princípio.
Da análise acurada dos autos, nessa quadra de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Conforme interpretação dos parágrafos 1.o e 2.o, do art. 3.o, do Decreto-Lei 911/69, é necessário aguardar o prazo de purgação da mora para que, caso não haja o adimplemento da dívida, o credor fiduciário seja consolidado na posse plena e exclusiva do bem.
Com efeito, muito embora a legislação de regência nada mencione a respeito da possibilidade da retirada do veículo do local onde foi apreendido, tenho que é imperioso aguardar o transcurso do prazo para eventual purgação da mora, de modo que, somente após este período, o credor fiduciário poderá dispor livremente do bem.
Desse modo, ao menos nesta análise perfunctória, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, tampouco o perigo de dano ou improvável reparação decorrente da manutenção da decisão invectivada tal como prolatada.
Por tais considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora